Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO DA FLORA E CONSTRUÇÃO IRREGULAR (ARTS. 40, 48 E 64 DA LEI 9.605/1998). SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 40. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO. ABSORÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS PELO ÚLTIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do artigo 48 da Lei n° 9.605/98 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável.
2. Há absorção do crime do artigo 40 da Lei n° 9.605/98 pelo do artigo 64 da mesma norma, não sendo relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador ou mesmo o fato de que o crime absorvido tutele bem jurídico distinto daquele previsto pelo tipo legal consuntivo. Enunciado n° 17 das súmulas do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, desclassificou as condutas narradas na denúncia, atribuídas ao recorrido, para a prevista no artigo 64 da Lei no 9.605/98 e remeteu os autos ao Ministério Público para analisar a viabilidade de aplicação dos institutos despenalizadores.